Tribunal: STF
Processo: HC 206656
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Leah Fernanda Araújo de Souza e Silvio Ferreira da Silva Junior contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 666.128/MS (documento eletrônico 8).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[o]s Pacientes, ambos primários, de bons antecedentes e com residência fixa, foram denunciados pelo membro do Ministério Público com incurso nos crimes dos artigos 33, caput c.c 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (fls. 01/03).
    Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os Pacientes foram presos em flagrante delito por terem praticado as infrações contidas nos artigos 33, caput c.c 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que, no dia 01 de dezembro de 2020, foram abordados na BR-267, KM 18, no município de Bataguassu/MS, transportando 30,2Kg (trinta quilos e duzentos gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘Cocaína’, em veículo automotor. 
    Em 02/12/2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 
    Preenchendo todos os requisitos necessários à concessão da benesse de responder solto o processo, tais como a primariedade, bons antecedentes, conduta social, família estruturada, sem esquecer dos fundamentos estabelecidos na Recomendação n. 62 do CNJ, em específico do atual estado de saúde da Paciente, formulou-se durante o deslinde processual diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, momento em que todos eles foram negados pelo juízo de origem, prevalecendo a alegação consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Alega, ainda, que
    “[i]n casu, a prisão preventiva dos Pacientes fora mantida na ocasião da prolação da sentença condenatória (fls. 300/312), sob o pretexto da fixação de regime inicial fechado e de que não houve qualquer mudança fática que indique o desaparecimento dos motivos ensejadores da prisão cautelar.
    […]
    Não é certo que a conduta do suposto tráfico de drogas praticados pelos Pacientes tenha, de fato, provocado intranquilidade efetiva na comunidade, pois, como dito, é um delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa; também deve-se considerar que a credibilidade da Justiça não depende da manutenção da prisão dos Pacientes; a credibilidade da Justiça deriva da correta aplicação da lei. 
    Pois, concluindo, os Paciente são primários, de bons antecedentes, o crime pelo qual estão respondendo fora praticado sem violência ou grave ameaça, não existindo motivos que justifique a prisão com fundamento na manutenção da ordem pública’ (pág. 10 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender o v. acórdão guerreado, determinando ao d. Juízo 1º Vara Criminal da Comarca de Bataguassu/MS, que expeça o competente alvará de soltura, reconhecendo o direito de recorrerem em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela imposição de medidas alternativas a prisão; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar o v. acórdão e reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas a prisão, com a confirmação da liminar” (págs. 23-24 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado” (HC 172.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E LESIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO À AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVANTE POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida - 42 tabletes de cocaína, pesando 30 quilos e 200 gramas de cocaína, em compartimento oculto do veículo que conduzia - com valor comercial que se aproxima de um milhão de reais, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - No que tange à alegação de ausência de fundamentação para prisão preventiva, quanto à paciente LEAH, o presente writ é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que tal matéria já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por mais uma ocasião dentre as quais, no julgamento do HC n. 636.886/MS, em decisão publicada na data de 02/02/2021, e transitada em julgado em 09/02/2021, oportunidade em que o habeas corpus não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade. Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso ordinário, no ponto, no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. Precedentes. 
    V - Quanto ao pleito de substituição da prisão da paciente LEAH por prisão domiciliar, verifica-se que o eg. Tribunal de origem não conheceu do writ originário, no punctum saliens, em razão de se tratar de reiteração de pedido anteriormente julgado por aquela Corte, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 8).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta do delito por eles praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator